Tribunal: TJMT
Processo: 0014279-48.2013.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014279-48.2013.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DARLA SANTANA MOSCON - CPF: 581.301.951-00 (AGRAVANTE), ANA KAROLINE SANTANA MOSCON - CPF: 030.304.181-11 (ADVOGADO), JOSE RANULPHO TOSTES DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 589.614.618-34 (AGRAVADO), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE O JUÍZO “A QUO” NÃO ANALISOU NENHUM DOS ARGUMENTOS LANÇADOS NOS EMBARGOS DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE RECONHECEU A VALIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. Na hipótese dos autos
é certo que o magistrado de primeira instância analisou os argumentos da recorrente até para chegar à conclusão de que não houve comprovação da invalidade do título, de forma que não prospera o argumento de que
o juízo “a quo” não considerou nenhum dos argumentos dos embargos à execução ofertados pela parte.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, com pedido de liminar, interposto por
Darla Santana Moscon,
em face da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação (Id. 32515496).

A parte Agravante sustenta que não requereu o pedido de efeito suspensivo baseado no reconhecimento de ilegitimidade passiva, mas sim porque “o juízo ad quo não considerou nenhum dos argumentos dos embargos à execução ofertados pela parte, e determinou o encerramento do processo sem resolução de mérito, [...]” (Id. 36139470, pág. 5)

Requer a retratação deste relator em relação à decisão agravada, para o fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso de apelação e de forma sucessiva o provimento deste recurso para o fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Não realizado o juízo de retratação, a parte agravada foi intimada para apresentar contrarrazões.

Contrarrazões apresentadas suscitando, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento deste Recurso de Agravo Interno (Id. 40263457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

A parte Agravante sustenta que não requereu o pedido de efeito suspensivo baseado no reconhecimento de ilegitimidade passiva, mas sim porque “o juízo ad quo não considerou nenhum dos argumentos dos embargos à execução ofertados pela parte, e determinou o encerramento do processo sem resolução de mérito, [...]” (Id. 36139470, pág. 5)

Pois bem.

Não verifico ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto a parte agravante impugnou as razões da decisão agravada, notadamente no que se refere ao fundamento da não concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação. Assim, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada pela parte agravada.

Os argumentos da Agravante não são aptos a provocar a alteração da decisão agravada.

Isto é assim porque, a decisão agravada não se fundamentou em eventual ilegitimidade do agravante, mas sim expressou no sentido de que o magistrado de primeira instância ao proferir a sentença identificou que o recorrente não comprovou a invalidade do título de crédito.

Confira-se:

“[...]
Ao analisar a sentença identifico que
os Embargos foram julgados improcedentes, mas
não em decorrência de ilegitimidade da parte Apelante
,
mas sim porque segundo o magistrado de primeira instância a embargante não comprovou a invalidade do título de crédito
.

Destarte, não há como sustentar a tese da Apelante que os não houve análise de nenhum dos seus argumentos, a bem da verdade a sentença reconheceu que a Embargante/Apelante não fez prova do seu direito. [...]” (Id. 2515496, pág. 2)

Portanto, diverso do afirmado pelo agravante,
é certo que o magistrado de primeira instância analisou os argumentos da recorrente até para chegar à conclusão de que não houve comprovação da invalidade do título
.

Logo, a tese da recorrente de que não houve análise de nenhum dos seus argumentos e que por isso faz jus ao efeito suspensivo não se sustenta.

Destarte, a meu sentir, a
Agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, razão pela qual
deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020